Tribunal: TJDFT
Processo: 0732503-86.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0732503-86.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: FABRICIO BEZERRA DA COSTA DESPACHO A Defesa requereu a apresentação das contrarrazões no Tribunal, todavia, devidamente intimada, deixou transcorrer in albis o prazo (ID 44485680). Pela derradeira oportunidade, intime-se o advogado do apelado para apresentar as contrarrazões ao recurso do Ministério Público. Quedando-se inerte, remetam-se os autos à Defensoria Pública, nos termos do artigo 261 do Código de Processo Penal. Após, tornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 13 de março de 2023 15:04:15. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator